Tribunal: TJSP
Processo: 2020100-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Requerimento de perícia contábil – Rediscussão do tema – Impossibilidade – Caracterizada a litigância de má-fé – Penalidades – Aplicabilidade – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo, na parte conhecida.